Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706426-23.2021.8.07.0020 RECORRENTE: EDUARDO SILVA FREITAS RECORRIDO: HELAINE DE FATIMA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO DO CONTRATO. ARTIGO 441. REQUISITOS. TORNAR A COISA IMPRÓPRIA PARA USO. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR. INEXISTENTES. MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante disposição contida no artigo 441 do Código Civil, se o contratante verificar a existência de vício redibitório, pode requerer a rescisão do contrato, caso o defeito torne o objeto impróprio ao uso ao qual é destinado, ou lhe diminua o valor. 2. Os vícios redibitórios atingem os contratos no plano da eficácia e submetem-se à regra geral de boa-fé, disposta no artigo 422 do Código Civil, segundo a qual: Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 3. Para justificar a rescisão do contrato, retirando-lhe a eficácia, o vício deve atingir de maneira substancial o valor da coisa. 3.1 A existência de vício em face do qual ocorra pequena redução de valor, frente ao preço global do contrato e, ainda, que implique em desgaste natural do uso da coisa, não deve ser considerada como vício redibitório, capaz de determinar a rescisão do contrato, como, por exemplo, a existência de mofo em parede externa de imóvel situado em local com muita umidade. 4. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários recursais devem ser fixados entre dez e vinte por cento do valor da causa. Aduz que os honorários teriam sido fixados por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois o recorrente afirma que os honorários sucumbenciais foram fixados por equidade, sem observar a jurisprudência vinculante do STJ, fixada no tema 1076. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que: “No caso concreto, no entanto, não houve qualquer menção à fixação de honorários por equidade. Assim, a tese 1.076, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, não guarda relação com o caso concreto.” (ID 38764419), Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.862.988/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 1981299, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 28/06/2022. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009